Tribunal: TJMT
Processo: 0008144-13.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008144-13.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELADO), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – NULIDADE NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO INQUISITIVO E FACULTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO –

DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Inquérito Civil Público é procedimento de natureza inquisitorial, cuja finalidade é reunir provas para futura ação judicial, desse modo, sua validade não está condicionada à prévia oitiva dos investigados e a observância do contraditório.

2. A atividade específica de armazéns gerais está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cristiano José Quaini, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0008144-13.2015.811.0015, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a apelante a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, na quantia de R$ 100.00,00 (cem mil reais), acrescido de juros legais a partir do evento danoso e corrigidos a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da sentença pela falta de documentos a instruir a inicial e falta de contraditório no procedimento administrativo prévio à propositura da ação civil pública.

Argumenta, ainda, a falta de provas acerca dos fatos imputados ao apelante, bem como a necessidade de minoração do valor da indenização, em razão da ausência de critérios objetivos para a apuração do dano.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja retificado o valor atribuído a título de dano moral coletivo (ID. 2797129)

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 2797133 e 2797134).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 3477017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto Cristiano José Quaini, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0008144-13.2015.811.0015, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a apelante a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, na quantia de R$ 100.00,00 (cem mil reais), acrescido de juros legais a partir do evento danoso e corrigidos a partir do arbitramento.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, do funcionamento de atividade potencialmente poluidora, sem licença emitida pela autoridade ambiental competente, na área concernente à Fazenda Santo Inácio.

Consta na inicial que agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, e operação fiscalizatória realizada no dia 09/04/2013, na área concernente à Fazenda Santo Inácio, localizada no Município de Santa Carmem, e de propriedade do apelante Cristiano José Quaini, constatou o funcionamento de atividade potencialmente poluidora, sem licença emitida pela autoridade ambiental competente, conforme auto de infração n° 696858-D (ID.

2797011).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar o ora apelante ao pagamento de danos morais difusos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim resultou a seguinte sentença:

“(...) Assim, por todo o exposto, julgo procedentes os pedidos e com base no artigo 487, I, do CPC, condeno o réu ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização moral por dano ambiental, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso ( Súmula n° 54 do STJ) e correção monetária com base no INPC, a partir do arbitramento(...). (ID 2797127).

A Apelante defende a nulidade da sentença por falta de documentos a instruir a inicial e falta de contraditório no procedimento administrativo ministerial, bem como falta de provas acerca dos fatos que lhe são imputados, além da necessidade de minoração do valor da indenização, em razão da ausência de critérios objetivos para a apuração do dano.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à alegada ausência de documentos

a instruir a inicial, verifico que a inicial foi instruída com o inquérito civil público n° 91/2013, no qual consta o Auto de Infração n° 696858, notificação n° 586219, termo de embargo/interdição n° 624625, além de relatório de apuração de infração administrativa ambiental (ID. 2797011/2797018), de modo que não prospera tal alegação.

Além disso, não obstante a alegação do apelante de que a inicial é inepta, é certo que os fatos descritos na inicial e os documentos apresentados são suficientes para a identificação da atividade potencialmente poluidora desenvolvida pelo apelante, tanto é que não impossibilitou sua defesa.

Quanto à alegada nulidade por ausência de contraditório no procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público, melhor sorte não leva o apelante.

É cediço que o Inquérito Civil Público é procedimento de natureza inquisitorial, cuja finalidade é reunir provas para futura ação judicial, desse modo, sua validade não está condicionada à prévia oitiva dos investigados e a observância do contraditório.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a instauração do inquérito civil previamente à Ação Civil Pública é facultativa. Nesse Sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS, PRÉVIA APURAÇÃO EM INQUÉRITO CIVIL. ART. 8°, § 1°, DA LEI N° 7.347/1985. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública em que o Juízo da primeira instância delimitou o objeto da inicial ao que apurado no Inquérito Civil Público, ou seja, somente aos danos ambientais decorrentes de altos índices de salinibilidade do Canal Quitingute, imputado às oras recorrentes, em detrimento do escopo geográfico maior aludido na peça exordial. 2. É inviável analisar as teses, defendidas nos Recursos Especiais, relativas à falta de produção de provas, ao excesso dos limites da inicial e ao cerceamento de defesa, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A instauração antecedente de Investigação Preliminar ou Inquérito Civil configura mera faculdade, não sendo, portanto, requisito para o ajuizamento de ação civil pública. Precedentes do STJ.
Na mesma linha, é possível a amplicação do objeto da ação civil pública, indo além dos fatos apurados pelo Ministério Público em procedimento administrativo prévio.
Finalmente, no processo civil coletivo, assim como

o individual, a produção de prova e o exercício do contraditório se dão em juízo, inexistindo, pois, necessidade de pré-constituição probatória como condição para o exercício da ação civil pública.
4. Recursos Especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (STJ – REsp: 1729539 RJ 2018/0056365—9, Relator: Ministro Herman Benjamin. Data de Julgamento 15/05/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: 11/09/2020).” (Destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA. PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE. FATO CONSUMADO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA INQUISITORIAL. (...)
5. A norma imposta pelo inciso LV, do art. 5o da Constituição da República é expressa no sentido de sua observância no processo judicial e no administrativo. Entretanto, no procedimento meramente informativo, o contraditório e a ampla defesa não são imprescindíveis, salvo se houver restrição de direitos e aplicação de sanções de qualquer natureza, o que inocorre in casu
.
6. 0 inquérito civil público é procedimento informativo, destinado a formar a opinio actio do Ministério Público. Constitui meio destinado a colher provas e outros elementos de convicção, tendo natureza inquisitiva.
(Resp. 644.994/MG, Segunda Turma, DJ 21/03/2005). Precedentes desta Corte de Justiça: REsp 750591 / GO, Quinta Turma, DJe 30/06/2008; REsp 886137 / MG, Segunda Turma, DJe 25/04/2008. 7. A doutrina do tema é coadjuvante do referido entendimento, verbis: (...)"Tal aspecto, o de servir o inquérito como suporte probatório mínimo da ação civil pública, já havia sido notado por José Celso de Mello Filho quando, na qualidade de Assessor do Gabinete Civil da Presidência da República, assim se pronunciou no procedimento relativo ao projeto de que resultou a Lei n. 7.347/85: ‘ O projeto de lei, que dispõe sobre a ação civil pública, institui, de modo inovador, a figura do inquérito civil. Trata-se de procedimento meramente administrativo, de caráter préprocessual, que se realiza extrajudicialmente.
O inquérito civil, de instauração facultativa, desempenha relevante função instrumental.
Constitui meio destinado a coligir provas e quaisquer outros elementos de convicção, que possam fundamentar a atuação processual do Ministério Público. O inquérito civil, em suma, configura um procedimento preparatório, destinado a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública. Com ele, frustra-se a possibilidade, sempre eventual, de instauração de lides temerárias, (grifos nossos).(Rogério Pacheco Alves, em sua obra intitulada "Improbidade Administrativa", 2a edição, págs. 582/583).
8. Como mero instrumento de apuração de dados, o inquérito civil, a símile do que ocorre com o inquérito policial, tem caráter inquisitório, não se aplicando, em decorrência disso, os postulados concernentes ao princípio do contraditório.
(...) No inquérito civil, inexistem litigantes, porque o litígio, se houver, só vai configurar-se na futura ação civil; nem acusados, porque o Ministério Público limita-se a apurar fatos, colher dados, juntar provas e, enfim, recolher elementos que indiciem a existência de situação de ofensa a determinado interesse transindividual indisponível. (...)
Sendo inaplicável, pois, o princípio do contraditório e da ampla defesa, não pode ser exigido do Ministério Público que acolha peças de contestação, indicação de testemunhas de defesa, pedido de alegações escritas ou orais e outros semelhantes.
Nada impede, é verdade, que o órgão que presida o inquérito civil atenda a pedidos formulados por interessados, mas se o fizer será apenas para melhor constituição dos dados do procedimento. (...) (Ação Civil Pública, comentários por artigo, 5a edição, José dos Santos Carvalho Filho, pág. 254). 9. Extinção do processo sem análise do mérito." (RMS 21038/MG - Ia T - rei. Min. Luiz Fux - j. Em 07.05.2009). (Destaquei)

No mais, verifica-se, conforme pontuado, que os danos ambientais foram apurados pelo IBAMA, conforme Auto de infração n° 696858 (ID. 2797011), pela conduta de desenvolver atividade potencialmente poluidora,
sem a licença ou autorização do órgão ambiental competente.

É
inegável que as atividades desenvolvidas pelo apelante, consistente na instalação e operação de armazéns gerais, são consideradas potencialmente poluidoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

Destarte, ao operar armazéns gerais (projeto agropecuário) sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente, é evidente que o apelante violou as disposições constantes na legislação ambiental vigente.

Todavia, para que se configure o dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que a instalação e operação de armazéns, sem autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte apelante, o que é fundamental para a fixação do dano moral coletivo.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ.

2-Além disso,
conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).

3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADADA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
(N.U 0000043-75.2010.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020). (Destaquei).

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a condenação do apelante ao pagamento de danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021